Tribunal: TJMT
Processo: 0002104-71.2005.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002104-71.2005.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0293-48 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA registrado(a) civilmente como LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), PETROVERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 37.454.311/0001-30 (APELADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LUIS FRANCISCO MARTINELLO - CPF: 288.025.439-68 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0293-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença por abandono da causa, sem resolução do mérito, e decisão posterior que, em embargos de declaração, fixou honorários sucumbenciais. O recorrente sustenta nulidade dos atos processuais, ausência dos requisitos para o abandono e violação ao direito aos honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade dos atos processuais por suposta ausência de intimação válida no sistema eletrônico; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, especialmente quanto à intimação pessoal da parte; e (iii) saber se subsiste o direito autônomo aos honorários advocatícios diante da extinção do processo.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica nulidade das intimações realizadas no sistema eletrônico, porquanto evidenciada a ciência inequívoca da parte acerca dos atos processuais, inexistindo demonstração de prejuízo, incidindo o princípio da instrumentalidade das formas e vedação à nulidade de algibeira.

4. A extinção do processo por abandono exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 485, III e §1o, do CPC, notadamente a prévia intimação pessoal da parte para suprir a inércia, o que não foi observado no caso concreto.

5. A ausência de intimação pessoal configura vício insanável, por violação ao devido processo legal e ao contraditório, impondo a nulidade da sentença extintiva.

6. A ausência de enfrentamento do pedido de suspensão do feito em razão de recuperação judicial da parte executada reforça a inadequação da extinção prematura.

7. Prejudicada a análise da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, diante da anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a inércia, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. 2. A ausência dessa intimação constitui vício que acarreta a nulidade da sentença extintiva. 3. Não se reconhece nulidade de atos processuais quando demonstrada a ciência inequívoca da parte e inexistente prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, III e §1o, 85, §§2o e 11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1039808-54.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.11.2025; STJ, entendimento sobre vedação à nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
JOSÉ ARLINDO DO CARMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de
PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME e LUIS FRANCISCO MARTINELLO
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, bem como a decisão posterior que, em sede de embargos de declaração, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recorrente, em síntese, insurge-se contra a decisão recorrida ao sustentar a existência de nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação válida, bem como a não configuração dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa, além de apontar violação ao seu direito autônomo aos honorários advocatícios.

Aduz que, após a migração dos autos do meio físico para o sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), ocorrida em 17 de novembro de 2021, não foi devidamente habilitado nos registros eletrônicos, circunstância que teria impedido o regular recebimento das intimações relativas aos atos processuais subsequentes. Afirma, nesse contexto, que, na condição de exequente e titular do crédito de honorários, deixou de ser intimado para promover o regular andamento do feito, conforme consignado no ID 351749384, página 5. Acrescenta que a única intimação eletrônica em seu nome ocorreu apenas em 29 de maio de 2025, e, ainda assim, com a finalidade específica de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos executados.

Sustenta, outrossim, que a interpretação segundo a qual o cumprimento de sentença pertenceria exclusivamente à Petrobras Distribuidora S/A, sendo suficiente a atuação de seus advogados para resguardar os interesses do ora recorrente, desconsidera a autonomia do crédito de honorários advocatícios. Nessa linha, defende que o advogado, ao pleitear seus honorários, atua em nome próprio, sendo imprescindível sua regular habilitação e intimação para a validade dos atos processuais que afetem diretamente seu direito.

Assevera, ainda, que eventual falha da secretaria judicial na correta habilitação do patrono no sistema eletrônico não pode acarretar prejuízo à parte, sobretudo quando se trata do titular do direito discutido.

Argumenta que não foram preenchidos os requisitos legais cumulativos necessários à caracterização do abandono da causa, alega que, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, providência que não teria sido observada no caso concreto. Destaca que a mera intimação eletrônica do advogado não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, a qual deve ocorrer por mandado ou por carta com aviso de recebimento, antes da decretação da extinção do feito. Ademais, invoca a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu.

Prosseguindo, sustenta que a decisão proferida em sede de embargos de declaração incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar seu direito autônomo aos honorários sucumbenciais. Afirma que o crédito objeto do cumprimento de sentença decorre de sua atuação exitosa na defesa da Petrobras Distribuidora S/A em embargos à execução, sendo certo que a verba honorária fixada pertence exclusivamente ao advogado, não se confundindo com o direito da parte representada. Argumenta, nesse sentido, que a decisão impugnada enseja manifesta injustiça e desequilíbrio processual, ao beneficiar o executado, devedor dos honorários, em detrimento do advogado, credor da verba, que, além de não receber o crédito, teria seu direito indevidamente afastado.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade absoluta por ausência de intimação válida, com a consequente anulação dos atos processuais praticados a partir de 17 de novembro de 2021. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença extintiva, sob o argumento de ausência dos requisitos legais para a configuração do abandono da causa. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja reconhecido e declarado seu direito autônomo aos honorários sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença, determinando-se o regular prosseguimento da execução em seu favor. Requer, ainda, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme documento de ID 351830875.

Em contrarrazões (ID 351749389), LUIS FRANCISCO MARTINELLO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL alega, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação. No mérito, sustenta a inexistência de nulidade processual e a correta extinção por abandono de causa, argumentando que o apelante estava regularmente representado por mais de um advogado constituído nos autos, inexistindo qualquer requerimento de intimação exclusiva em nome de patrono específico.

Afirma que
"para além da existência de intimação válida e regular em nome dos advogados, houve acesso direto, e quase que diário, aos autos pelo advogado Exequente, o que pode ser conferido e certificado pela aba 'acessos de terceiros'"
(ID 351749389, página 5). Apresenta registros do sistema eletrônico demonstrando que o apelante acessou o processo na mesma data do despacho que determinava a intimação para manifestação (11/11/2024), bem como nos dias subsequentes, inclusive no dia posterior à prolação da sentença (09/05/2025) e no dia de sua publicação (12/05/2025).

Argumenta que
"na hipótese, mesmo tendo pleno conhecimento da ordem judicial, seja pela intimação dos demais causídicos, seja pelo acesso aos autos eletrônicos, o Apelante optou por não impulsionar o feito no prazo assinalado, configurando verdadeira inércia processual"
(ID 351749389, página 13). Sustenta que
"eventual alegação de prejuízo não socorre o recorrente",
pois "
tratando-se de processo executivo, em especial de honorários advocatícios, é o próprio exequente quem possui interesse direto e imediato no prosseguimento da demanda, por ser o titular do crédito perseguido" (
ID 351749389).

Quanto à alegação de ausência dos requisitos para o abandono da causa, o apelado argumenta que "
a inércia do Apelante é manifesta, como já exaustivamente demonstrado, o que supre o requisito de requerimento expresso do réu"
(ID 351749389, página 14). Sustenta, ainda, que
"o Apelado não demonstrou qualquer interesse no impulsionamento do processo, justamente em razão do processamento de sua de recuperação judicial, circunstância que evidencia o desinteresse na manutenção da execução, e também afasta a incidência do verbete sumular"
(ID 351749389).

Por fim, defende a correta condenação em honorários advocatícios, com base no artigo 485, §2o, do Código de Processo Civil e no princípio da causalidade. Requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo a quo, bem como a majoração dos honorários de sucumbência em segunda instância, no importe de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
JOSÉ ARLINDO DO CARMO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de
PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME e LUIS FRANCISCO MARTINELLO
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa, bem como a decisão posterior que, em sede de embargos de declaração, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Infere-se dos autos que o imbróglio se origina de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente de condenação imposta aos executados em embargos à execução, cujo desfecho, após reforma parcial em grau recursal, atribuiu-lhes integral responsabilidade pelo pagamento da verba honorária e das custas processuais, conforme se extrai do acórdão mencionado pelo apelante, sendo o débito posteriormente atualizado para o montante de R$ 12.449,29, razão pela qual foi requerido o pagamento voluntário no prazo legal, sob pena de incidência de multa, bem como a adoção de medidas constritivas, inclusive penhora on-line, além da fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença e da atualização do débito até a quitação. (ID 351749353).

A sentença recorrida (ID 351749371), proferida em 08/05/2025, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1o do Código de Processo Civil, por abandono da causa pelo exequente por mais de 30 (trinta) dias. Na ocasião, o magistrado consignou expressamente a inexistência de verba honorária. Vejamos:

“[...]
Vistos etc.

1.
Trata-se de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
em que, após o trâmite regular do processo, restou determinada a intimação do(a/s) advogado(a/s) e da parte credora, para dar regular prosseguimento ao feito, os quais, todavia, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação conforme certidões.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
Infere-se do comando inserto no inciso III do artigo 485 cumulado com o § 1o do mesmo artigo, ambos do Código de Processo Civil, que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise do mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Na espécie, intimado(a) a parte exequente via DJEN em
07/11/2024
, com registro de ciência em
11/11/2024
, conforma ato de comunicação 35795418, para dar andamento ao feito, quedaram-se inertes, razão pela qual este processo deve ser extinto sem apreciação do mérito, ante o abandono do processo pelo(a) exequente por mais de 30 (trinta) dias.

Destaca-se que o art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, prevê que as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados no sistema, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, colaciona-se o julgado deste Sodalício abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% ELETRÔNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021)

(...)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Assim, considerando que resta incontroverso que o banco apelante está devidamente cadastrado, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto,
não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico
, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

(TJMT 0005354-97.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

(negritos aditados)

Portanto, perfeitamente possível a extinção do processo na conjuntura em apreço.

3.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1o desse mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil,
extingo o processo sem resolução de mérito
, ante o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias. [...]”

Posteriormente, o executado Luis Francisco Martinello opôs embargos de declaração (ID 351749381), alegando omissão na sentença quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O juízo de primeiro grau acolheu os embargos, conferindo-lhes efeitos integrativos e infringentes, para condenar a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§2o e 11, e 485, §2o, do Código de Processo Civil.

“[...] Diante do exposto, com fundamento no artigo
1
.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos integrativos e infringentes, a fim de:

Condenar a parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, §§2o e 11, e 485, §2o, do Código de Processo Civil.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença. [...]”

A controvérsia central reside nas alegações do recorrente, que sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade absoluta em razão da ausência de intimação válida, a não configuração dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono da causa e, ainda, a violação ao seu direito autônomo aos honorários advocatícios.

Pois bem, antes de adentrar no exame das teses recursais, mostra-se necessário contextualizar o histórico processual que culminou na extinção do feito por abandono da causa.

Conforme se depreende dos autos, o cumprimento de sentença teve regular prosseguimento, ocasião em que a parte exequente, ora apelante, requereu a realização de penhora on-line (ID 351749353, fl. 14), a qual foi deferida,
resultando em constrição parcial de valores
(ID 351749353, fls. 18/23). Na sequência, os apelantes pleitearam a realização de pesquisas por meio do sistema RENAJUD (ID 351749353, fl. 29),
tendo sido localizados veículos em nome da parte executada
(ID 351749352, fl. 8).

Posteriormente, foi
efetivada nova penhora on-line
(ID 351749352, fls. 61/68), a qual não foi impugnada, cul
minando no levantamento dos valores pelos exequentes
(ID 351749352, fls. 77/82).

Ato contínuo, os exequentes informaram a existência de saldo remanescente e requereram o prosseguimento do feito executivo (ID 351749352, fls. 84/86). Em seguida, os autos
foram digitalizados
e integrados ao sistema PJe, oportunidade em que a parte executada requereu a redigitalização de determinadas peças, sob o argumento de estarem ilegíveis (ID 351749361), pleito que foi devidamente atendido, conforme certidão de ID 351749363.

Na sequência, a parte executada pleiteou a suspensão do feito executivo, sob o fundamento de se encontrar em recuperação judicial e dentro do período de stay (ID 351749364).

A partir de então, instaura-se a controvérsia, tendo sido proferido
despacho determinando a intimação dos exequentes para manifestação acerca da referida petição
(ID 351749369), o qual foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, sobrevindo, contudo,
certidão de decurso de prazo sem manifestação
(ID 351749370),
culminando, posteriormente, na prolação de sentença de extinção do feito por abandono.

Pois bem, a primeira tese recursal sustenta a nulidade absoluta dos atos processuais praticados após a migração do processo para o sistema PJe, ao argumento de ausência de intimação válida do apelante, que se afirma titular do crédito exequendo.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação de eventual nulidade decorrente da realização de intimações em nome de advogados regularmente constituídos nos autos, sem a habilitação específica do ora apelante no sistema eletrônico, e se tal circunstância seria apta a macular os atos processuais subsequentes, notadamente a sentença de extinção por abandono.

Após detida análise dos autos, constato que não assiste razão ao apelante
neste
ponto.

Com efeito, verifica-se que, por ocasião da migração dos autos para o sistema PJe, houve a devida certificação da digitalização pela serventia (ID 3517478980), acompanhada da regular intimação das partes por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não se evidenciando qualquer irregularidade formal apta a comprometer a validade dos atos processuais.

Além disso, os registros do próprio sistema eletrônico demonstram que o apelante teve ciência inequívoca da tramitação do feito, porquanto acessou os autos em diversas oportunidades, inclusive logo após a migração para o ambiente digital, em 16/12/2021, bem como posteriormente em 30/11/2022, 16/02/2023 e 24/02/2023. Tal circunstância evidencia não apenas o conhecimento da existência do processo eletrônico, mas também o acompanhamento de seu regular andamento.

Nesse contexto,
ainda que se admitisse eventual irregularidade formal na habilitação do patrono, o que não se verifica, certo é que não há demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual
, nos termos do
princípio pas de nullité sans grief.

Ademais, a conduta da parte recorrente, que somente suscita a alegação de nulidade em momento posterior, após a prolação de decisão desfavorável,
revela comportamento incompatível com a boa-fé processual
, caracterizando a denominada
“nulidade de algibeira”,
amplamente rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, tal prática consiste na omissão deliberada da parte quanto à alegação de eventual vício no momento oportuno, com o intuito de utilizá-lo estrategicamente em momento posterior, o que não se coaduna com os deveres de lealdade e cooperação processual.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, reconhecendo a impossibilidade de acolhimento de nulidades suscitadas tardiamente, quando evidenciado que a parte teve ciência dos atos processuais e deixou de impugná-los no momento oportuno. Acerca da questão o entendimento jurisprudencial
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – NULIDADE DA CITAÇÃO – CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DA EMPRESA - ALEGAÇÃO DE ERROS NA MEMÓRIA DE CÁLCULO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Considerando que a carta de citação com aviso de recebimento foi enviada e recebida no endereço da empresa requerida/apelante e regularmente recebida por seu preposto sem qualquer recusa ou alegação de ausência de poderes, a citação é válida.

II - Cabe ao requerido apresentar memória de cálculo indicando o valor que entende correto para fundamentar suas alegações de eventual excesso de execução ou oneração excessiva da cédula de crédito bancário, o que não foi realizado, limitando-se a formular alegações genéricas acerca da incorreção do cálculo apresentado.

III -
Apesar de regularmente citada, verifica-se que a parte requerida/apelante alegou a nulidade do cálculo apresentado apenas após a sentença desfavorável
,
deixando precluir o prazo para alegação de eventuais desconformidades em sua primeira oportunidade, configurando-se a chamada “nulidade de algibeira”, nos termos da jurisprudência. (...)
(N.U
1016761-80.2023.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CITAÇÃO VÁLIDA –
NULIDADE DE ALGIBEIRA – ARGUIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO - DOAÇÕES DE BENS IMÓVEIS – GENITOR/DEVEDOR A SUA FILHA – INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – FRAUDE À EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – INEFICÁCIA DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta evidenciado a fraude à execução se o devedor se desfaz de seus bens ou tenta ocultá-los para frustrar a execução, sendo esse comportamento considerado fraudulento pela lei.

A doação dos únicos bens que constavam em nome do executado, no curso de ação que poderia levá-lo a insolvência, presume-se ter sido realizado em fraude à execução. (N.U
1030879-81.2023.8.11.0002
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Dessa forma, à luz do contexto fático delineado e da orientação consolidada dos tribunais superiores,
não há falar em nulidade dos atos processuais, devendo ser rejeitada os argumentos.

A segunda tese recursal sustenta a a
usência dos requisitos legais para a configuração do abandono da causa,
ao argumento de que não houve a indispensável intimação pessoal da parte para suprir a inércia no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, tampouco requerimento expresso da parte contrária, nos termos da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à matéria, verifica-se que a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil exige o preenchimento
cumulativo
de requisitos específicos, quais sejam: a inércia da parte autora por período superior a 30 (trinta) dias, a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal e, ainda, o requerimento da parte ré.

No caso concreto, embora se constate a paralisação do feito por período superior a 30 dias,
não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte exequente para promover o regular andamento do proces
so, providência que constitui requisito indispensável à validade da extinção por abandono.

No que concerne à matéria, cumpre destacar que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem, tratando-se de hipótese de extinção sem resolução do mérito decorrente da inércia qualificada da parte autora, a evidenciar desinteresse no prosseguimento da demanda.

Todavia, o §1o do referido dispositivo legal dispõe, de forma expressa e imperativa, que, nas hipóteses dos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, não havendo margem para flexibilização desse requisito procedimental.

A expressão “suprir a falta”, constante do comando normativo, revela com clareza a
ratio legis
, na medida em que pressupõe a existência prévia de uma omissão já configurada, a qual deve ser especificamente indicada à parte, oportunizando-lhe a sua correção. Assim, a sistemática legal impõe uma sequência lógica e temporal: primeiro, a verificação da inércia por período superior a 30 dias; em seguida, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal; e, somente em caso de persistência da inércia, a extinção do processo.

Trata-se, portanto, de mecanismo que concretiza as garantias do devido processo legal e do contraditório, assegurando à parte uma derradeira oportunidade de impulsionar o feito antes da adoção da medida extrema de extinção sem resolução do mérito.

No caso concreto, embora se constate a paralisação do feito por período superior a 30 dias, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte exequente para promover o regular andamento do processo, providência que constitui requisito indispensável à validade da extinção por abandono.

Ressalte-se que, após a intimação do despacho (ID 351749369), que determinou a manifestação dos exequentes quanto ao prosseguimento do feito, houve apenas a certificação do decurso do prazo sem qualquer manifestação (ID 351749370), seguida da prolação da sentença de extinção, inexistindo intimação pessoal da parte com a advertência de extinção do processo, ou qualquer ato equivalente que atendesse à exigência legal.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono pressupõe a prévia intimação pessoal da parte autora, que, mesmo ciente, permanece inerte pelo prazo legal.

“Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art . 485, III, do CPC, exige a prévia configuração da inércia e a intimação pessoal da parte autora em duas oportunidades distintas. 2. A intimação única com advertência de extinção não supre o procedimento legalmente exigido, ensejando nulidade da sentença. 3 . A observância do procedimento previsto no art. 485, § 1o, do CPC constitui garantia do devido processo legal e condição de validade da extinção processual por abandono da causa.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10398085420218110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2025)

Ademais, observa-se que
o juízo de origem deixou de apreciar questão relevante suscitada nos autos, consistente no pedido de suspensão do feito em razão da recuperação judicial da parte executada
(ID 351749364), limitando-se a determinar a intimação do exequente e, diante da ausência de manifestação, extinguir o processo sem o devido enfrentamento da matéria, o que reforça a inadequação da solução adotada.

Desse modo, embora não se reconheça a alegada nulidade por ausência de intimação válida no âmbito do sistema eletrônico, uma vez demonstrado que o apelante teve ciência dos atos processuais,
impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença extintiva por inobservância de requisito essencial previsto no artigo 485, §1
o, do Código de Processo Civil, qual seja, a ausência de intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal.

Por fim, no tocante à terceira tese recursal, atinente ao alegado direito autônomo aos honorários advocatícios,
resta prejudicada sua análise,
em razão do reconhecimento da nulidade da sentença extintiva, ante a inobservância dos requisitos legais necessários à configuração do abandono da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida por inobservância do requisito previsto no art. 485, §1o, do CPC, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026